Tribunal: TJDFT
Processo: 0746848-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746848-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALBERTO WANDERLEY, NAIRA MEIRE GUIMARAES WANDERLEY AGRAVADO: EDMAR PROFIRO FERREIRA, ELENIR DOMINGUES DE ARAUJO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO ALBERTO WANDERLEY e NAIRA MEIRE GUIMARAES WANDERLEY, contra decisão proferida pelo douto Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de manutenção de posse, movida por EDMAR PROFIRO FERREIRA e ELENIR DOMINGUES DE ARAUJO FERREIRA em desfavor dos agravantes, deferiu o pedido liminar para manter os autores na posse do imóvel indicado nos autos. Eis o teor da decisão combatida (ID 20841952, pg. 17): DECISÃO Na decisão ID 71652945, este Juízo postergou para depois da contestação o momento de apreciação da liminar de manutenção de posse, determinando, todavia, desde aquele momento, que não fosse expedido mandado de reintegração de posse a favor dos réus deste processo no processo no 0738983-91. Após a análise de tudo o que já há nos autos, entendo que a liminar deve ser deferida, mantendo-se os autores, ao menos por ora, na posse do imóvel que inegavelmente detêm. Veja-se. Na presente ação possessória, discute-se posse e não propriedade em si. Cabível aqui invocar a inteligência do parágrafo único do art. 557, CPC: "Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa." O imóvel em questão, na verdade, é de propriedade pública, pertencendo à Terracap. O contrato de concessão de uso oneroso no 37/2019, ID 71524371, indica que os autores detêm a posse mansa e pacífica da chácara 31, Núcleo Rural Santos Dumont 1, RA - VI, Planaltina/DF, sendo certo que o mesmo só foi firmado após o transcurso de processo administrativo no 070.002168/2016, como consta do próprio texto do contrato. Pode-se inferir, com consistente legitimidade, que a posse mansa e pacífica do imóvel foi verificada no bojo do referido processo administrativo, só então tendo o órgão público deliberado pela contratação da concessão de uso oneroso com os autores. Assim, hoje, e até o momento, a figura que temos é a dos autores possuindo o imóvel de forma mansa e pacífica, devendo, pois, serem manutenidos contra qualquer ameaça de perda da posse do imóvel que estejam a sofrer pelos réus em consequência do processo no 0738983-91. Note-se que, a rigor, não haveria como os autores, tampouco a própria Terracap, saber da existência da ação no 118680-8/2016, que transcorria entre os réus e a pessoa de Guilherme Fayad, quem, em 2016, teria passado a posse do imóvel para os autores. Se a origem da posse dos autores ruiu, em decorrência do que se sucedeu na ação no 118680-8/2016, a princípio os réus terão que agora dirigir sua pretensão de passarem a deter a posse do imóvel contra os autores, em ação autônoma. Expeça-se mandado de manutenção de posse em favor dos autores. Após, que os mesmos se manifestem em réplica, em 15 dias. Inconformados, relatam os recorrentes que os recorridos firmaram contrato de cessão de direitos sobre o aludido imóvel com Guilherme de Souza Fayad André, em um período em que este já estava inadimplente com os pagamentos relativos ao bem, eis que já haviam diversas notificações extrajudiciais, demonstrando a ausência de posse mansa e pacífica sobre o bem e que a cessão aos agravados não foi legítima. Pontuam que a cessão de direitos celebrada entre os agravantes e Guilherme André, para ceder o imóvel a este, foi no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), em 28.10.2015, enquanto o mesmo imóvel foi cedido por Guilherme André aos agravados, no dia 12.8.2016, pela quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Afirmam que o terceiro Guilherme André agiu de má-fé, o que pode ser evidenciado no cumprimento de sentença no 0738983-91.2019.8.07.0001, pelo Ministério Público em relação ao crime do art. 171 do Código de Penal. Sustentam que não se pode falar em legítima concessão de uso do bem pela Terracap/SEAGRI, no dia 2.9.2019, visto que o processo no 2016.01.1.118680-8, tendo como partes os agravantes e Guilherme de Souza Fayad André, a fim de rescindir contrato de cessão de direitos sobre a posse do aludido imóvel e a respectiva reintegração de posse, julgou procedente a demanda para decretar a rescisão do ajuste e determinar a reintegração dos recorrentes na posse – trânsito em julgado no dia 17.12.2018. Argumentam que foi reconhecido o seu direito de posse no mencionado processo e que a renovação de concessão de uso oneroso foi feita por eles junto à Zoobotânica em 2004, com prazo de vigência de 50 (cinquenta) anos, contados a partir de 29.10.2002. Aduzem inexistir posse mansa e pacífica, diante das inúmeras notificações extrajudiciais acerca do imóvel encaminhadas ao terceiro Guilherme André, em decorrência da sua inadimplência, o que o impediria de formalizar qualquer cessão de direitos de posse com outras pessoas, em especial com os agravados, que não observaram o seu dever de cautela para verificar a legitimidade da posse. Ao final, pedem a concessão de antecipação de tutela recursal, para impedir a manutenção na posse dos agravados e a suspensão do cumprimento de sentença do processo no 0738983-91.2019.8.07.0001. Ainda em sede liminar, requerem, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto tramita junto à SEAGRI procedimento visando anular o contrato celebrado com os agravados, que autorizou o uso do bem por estes. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar, cassando a tutela de urgência deferida em favor dos recorridos, que determinou a manutenção na posse e a suspensão da reintegração de posse nos autos do cumprimento de sentença no 0738983-91.2019.8.07.0001. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Inicialmente, consigno que não merece ser conhecido o pedido dos agravantes acerca da determinação pelo Juízo a quo de suspensão do cumprimento de sentença no 0738983-91.2019.8.07.0001, porquanto tal providência foi adotada em decisão de ID 71652945 dos autos de referência, publicada no DJe em 9.9.2020, sendo que o presente recurso foi ajuizado somente em 23.10.2020, após a decisão que apreciou a pretensão antecipatória da parte requerente. Logo, mostra-se intempestivo o inconformismo dos recorrentes sobre a questão, devendo o exame do recurso persistir tão somente quanto ao deferimento da liminar em favor dos demandantes. Pois bem. De fato, a ação de manutenção de posse decorre da ameaça da posse em virtude de ato que, sem a usurparem, dificultem o seu exercício – chamado de turbação –, estabelecendo o art. 561 e 562, ambos do CPC, os seguintes elementos para instrução da exordial e concessão da medida liminar: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Da análise dos autos, verifica-se que os autores, ora agravados, subsidiam o seu pleito a partir do documento de concessão emitido pela Terracap em 2.7.2019, qual seja Contrato de Concessão de Uso Oneroso no 000037/2019 – SEAGRI, relativo ao imóvel rural situado na Chácara 31, Núcleo Rural Santos Dumont I, RA-VI – Planaltina/DF. Apresentaram ainda junto à exordial o instrumento particular de cessão de direitos de imóvel, firmado com Guilherme de Sousa Fayad André, em 12.08.2016 (ID 71524368), no qual está registrado a cessão do referido bem, adquirido por este último diretamente dos agravantes, com base no Contrato de Concessão de Uso e Termo de Renovação de Uso no 11/2014 (ID 73412246 dos autos de referência). Desse modo, a despeito das alegações dos recorrentes questionando a boa-fé dos autores na aquisição dos direitos sobre o bem, matéria esta que inevitavelmente demanda dilação probatória, observo que, à época em que os agravados se imitiram na posse do bem ainda pendia em Juízo a discussão sobre a rescisão do primeiro contrato de cessão envolvendo os recorrentes e o terceiro Guilherme André, uma vez que este processo só transitou em julgado em 17.12.2018. Por outro lado, mostra-se incontroverso que o processo administrativo ajuizado pelos agravantes junto ao SEAGRI (ID 73412264 dos autos de referência), a fim de anular o contrato de uso celebrado em favor dos agravados, tendo em vista que a mesma área ora discutida foi objeto de dois instrumentos de concessão de uso oneroso para partes diversas, terá repercussão no deslinde da presente controvérsia. Registre-se que o referido procedimento ainda pende de conclusão perante a Secretaria de Estado correlata. Nessa seara, fica comprometida a tese concernente à probabilidade do direito alegado, antes que novos elementos de prova aportem aos autos. Assim, a solução que se afigura mais coerente, nesse momento, de um juízo perfunctório, é a manutenção dos recorridos na posse do bem, uma vez que a exercem desde 2016 e preenchem os requisitos legais para a concessão da medida liminar. Com efeito, como bem destacado pelo Juízo a quo, não se pode perder de vista que a discussão nesta ação possessória se circunscreve no âmbito da alegação de posse, e não de propriedade do imóvel. Ademais, o dano, na espécie, seria reverso, haja vista a possibilidade dos autores experimentarem prejuízos com a imediata perda da posse exercida por eles com fundamento alheio ao procedimento possessório em questão. Portanto, de um juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar, eis que não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar até ulterior pronunciamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador